Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Órgão 2a CÂMARA Cível Classe MANDADO DE SEGURANÇA Processo no 0714013-30.2019.8.07.0000 Autor(a) LUANNE CRISTINA ALVES MARTINS autoridade coatora SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANTOS DO DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luanne Cristina Alves Martins contra ato ilegal atribuído ao Secretário de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal. Aduz a impetrante que participou do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo de Especialista em Assistência Social, nas especialidades Educador Social, Direito e Legislação, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Agente Social, regido pelo Edital n. 01 – SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018. Pontua que, para lograr aprovação, na prova objetiva, o candidato teria que atingir a nota mínima de 24,00 pontos na parte de conhecimentos gerais e 36,00 pontos na prova de conhecimentos específicos, conforme disciplina o item 11.3 do edital. Publicado o gabarito oficial, a impetrante não teria alcançado a pontuação mínima na prova de conhecimentos gerais, pois obteve 21,15 (vinte e um vírgula quinze) pontos, quando seriam necessários 23,50 (vinte e três vírgula cinquenta) pontos. Pontuação essa decorrente de Decisão n. 4145/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual determinaria que, “em atenção ao art. 59 da Lei Distrital n. 4.949/2012, no âmbito do Distrito Federal, a anulação de questões em concursos públicos importa em redistribuição proporcional da pontuação, não em concessão da pontuação das questões anuladas entre todos os candidatos”. Diz que o IBRAE comunicou aos candidatos o ajuste proporcional das notas, consoante documento de ID 15821977, p. 5. Articula que a anulação de uma questão seria suficiente para afastar a sua eliminação no referido concurso. Para tanto, aduz que a questão n. 20 da prova tipo C (n. 7 da prova tipo A e n. 14 na prova tipo B) padece de ilegalidade, por não possuir resposta correta. Pontua que a questão n. 20 (prova tipo C) determinou a marcação de alternativa que indicasse um dos eixos estruturante e de subsistemas do SUAS (Sistema Único de Assistência Social). O gabarito oficial adotou como correta a assertiva “D”: controle social. Contudo, adverte que a existência de atecnia na resposta reputada correta pela banca organizadora, isso porque o “PNAS/2004, em suas páginas 40 e 51 (em anexo e grifadas), assume que o Controle Social seria uma diretriz das bases organizacionais da assistência social, e não um subsistema do SUAS”. Acrescenta que a “LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social ratificou a participação da população como uma diretriz organizacional da assistência social”, conforme redação do art. 5o, II”[1]. Conclui, portanto, que o “Controle Social não é um subsistema ou um eixo estruturante, como respondeu o IBRAE, mas uma diretriz do SUAS, como assumido pela PNAS/2004, pela NOB-SUAS/2005, pela LOAS (art. 5o, II) e pela Constituição Federal (art. 204)”. Ainda, a fim de subsidiar a sua pretensão, assinala que na ação de conhecimento n. 0735889-90.2019.8.07.0016, “que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em setembro de 2019, o IBRAE apresentou contestação reconhecendo a ilegalidade da questão”. Contudo, segundo afirma, “a Banca Examinadora quedou-se inerte quanto a necessária anulação da questão de n. 20 da prova de conhecimentos gerais tipo C, bem como sua correspondente nos demais tipos, que é o que se pretende na presente ação”. Alude que, diante da flagrante ilegalidade do gabarito da questão n. 20 da prova tipo C, considerando, ainda, ser dever das bancas organizadoras zelarem pela correta formulações das questões, estaria autorizada a intervenção judicial pretendida, pois consubstanciada em “mero controle de legalidade dos atos administrativos”, bem como demonstrado o fumus boni iuris. A título de periculum in mora, assevera que, “caso não anulada a questão, o certame avançaria sobre as demais fases de seleção, como avaliação psicológica e curso de formação, alijando os reais aprovados da participação nas demais fases”, podendo culminar até em eventual necessidade de exoneração de servidores públicos equivocadamente nomeados. Requer, portanto, a concessão de medida liminar para: “1) anular, liminarmente, a questão n. 20 da prova de conhecimentos gerais tipo C e seus respectivos itens em outros tipos de prova do mesmo concurso; ou 2) suspender o concurso até o trânsito em julgado deste Mandado de Segurança”. No mérito, “requer seja concedida a segurança para anular a questão n. 20 da prova de conhecimentos gerais tipo C e seus respectivos itens em outros tipos de prova do mesmo concurso, na medida em que não existe resposta correta para o item”. Custas iniciais ao ID 15821982, p. 1. É o relato do necessário. Decido 2. O art. 7o da Lei n. 12.016/2009 estabelece que o deferimento de liminar pleiteada em sede de mandado de segurança exige a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora no caso concreto. Inicialmente, destaca-se que, em apreciação ao recurso extraordinário n. 632853/CE, julgado sob a sistemática da repercussão geral, a excelsa Corte Suprema firmou a tese “de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. Merece transcrição, no que é relevante, trecho da ementa do acórdão de relatoria do eminente Ministro GILMAR MENDES, quando do julgamento do RE n. 632853/CE, ad litteris: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) A par de tal quadro, evidencia-se que a alegação da inexistência de resposta correta na questão n. 20 da prova tipo C não se mostra suficiente para, de plano, dar azo à pretendida intervenção judicial. Com efeito, no âmbito administrativo, ao efetuar Comunicado aos candidatos, justificando as respostas das questões, incluindo a fustigada pela impetrante, assim se posicionou o IBRAE (ID 15821989, p. 4/5): Enunciado da questão: O SUAS define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à execução da política de assistência social possibilitando a normatização dos padrões nos serviços, qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços e da rede socioassistencial. Marque a alternativa que indica um dos eixos estruturantes e de subsistemas do SUAS: II. Resposta do gabarito: (B) Controle Social. (...) IV. Justificativas A alternativa existente no gabarito preliminar é a única correta. A resposta encontra amparo na PNAS, 2004, p. 39: O SUAS define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à execução da política de assistência social possibilitando a normatização dos padrões nos serviços, qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços e da rede socio-assistencial e, ainda, os eixos estruturantes e de subsistemas conforme aqui descritos: (...) • Controle Social. Assim, a resposta oficial do IBRAE é no sentido de que a resposta está correta. Em que pese a notícia de que nos autos n. 0735889-90.2019.8.07.0016, que tramitou no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o IBRAE tenha reconhecido o apontado equívoco na questão n. 20 da prova tipo C, tem-se que se mostra mais prudente o aguardo das informações da indicada autoridade coatora, inclusive para apresentação de eventual justificativa do porquê não ter, administrativamente, anulado a questão. Portanto, não se divisa, ao menos numa análise inicial, ilegalidade ou abuso de poder, circunstância apta a afastar o autuar do Poder Judiciário quanto aos critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora do concurso público. Logo, afastado o fumus boni iuris. Quanto ao periculum in mora, importa considerar que, conforme item 11.8. do Edital n. 01 – SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018, “com base nas listas organizadas na forma dos subitens 11.6 e 11.7 deste Edital, serão convocados, para realizar a avaliação psicológica, os candidatos aprovados até a posição-limite correspondente ao dobro da soma do número de vagas do cargo e das vagas do cadastro de reserva de cada especialidade, correspondente à equação 2x(VG + CR), em que VG refere-se às vagas do cargo e CR às vagas do cadastro de reserva, respeitados os empates na posição-limite e a reserva de vagas dos candidatos com deficiência”, e não é possível concluir, nesta assentada, que a impetrante seria convocada para as etapas subsequentes. Inclusive, não consta da petição inicial sua nota na prova de conhecimento específico, tampouco sua nota na prova discursa, que também compõe a nota final do concurso, conforme item 12 de mencionado edital[2]. Ainda, o gabarito oficial foi publicado em 8/7/2019 (ID 15821991, p. 1), e já houve a divulgação do resultado preliminar da sindicância de vida pregressa e investigação social e do resultado definitivo da avaliação psicológica, em 9/4/2020 (IDs 15821993, p. 1 e 15821994, p. 1, respectivamente), de tal modo que, diversamente do apregoado pela impetrante, o deferimento da medida liminar vindicada impactaria negativamente no transcorrer do certame, e não o contrário, de sorte que não se vislumbra maior prejuízo à impetrante aguardar do julgamento de mérito, notadamente em virtude da celeridade do rito do mandado de segurança. Por derradeiro, consoante consignado no parágrafo antecedente, o gabarito oficial foi publicado em 8/7/2019 (ID 15821991, p. 1), devendo, ainda, ser apreciado com maior acuidade se houve o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/09. 3. Com estas razões, indefiro a liminar, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Por fim, voltem conclusos. Brasília, de maio de 2020. [1] Art. 5o A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes: (...) II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; [2] 12. DA NOTA FINAL 12.1. A nota final no concurso público será a média aritmética das notas obtidas pelo candidato nas provas objetiva, discursiva e de verificação de aprendizagem (PVA) do Curso de Formação Profissional.